Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-56.2023.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-56.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULA RENATA SANTOS - CPF: 015.589.521-44 (APELANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA - CONTRATO DE ASSESSORIA EM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PUBLICIDADE ENGANOSA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADAS - GARANTIA DE REDUÇÃO DA DÍVIDA EM 70% - ORIENTAÇÃO PARA CESSAR PAGAMENTOS SEM ALERTAR SOBRE OS RISCOS - APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o recurso de apelação impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, questionando a análise das provas e a aplicação do direito ao caso concreto, está atendido o princípio da dialeticidade, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso.

Nas contratações de serviços de assessoria para renegociação de dívidas bancárias, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade técnica e econômica do contratante frente à empresa especializada.

Configura publicidade enganosa a promessa de garantia de redução específica do valor da dívida (70%), quando o contrato formalmente estabelece apenas obrigação de meio (tentativa de negociação). A contradição entre a conduta prática (garantir resultado específico) e a alegação posterior (obrigação de meio) demonstra a inadequação da tese defensiva.

Constitui falha grave na prestação de serviços a orientação para que o consumidor deixe de pagar parcelas de financiamento, sem alertar claramente sobre os riscos de busca e apreensão do bem financiado, especialmente quando tal orientação vai de encontro a cláusula do próprio contrato de prestação de serviços.

Viola o princípio da boa-fé objetiva a empresa que orienta o consumidor a agir em desconformidade com cláusula contratual (cessar pagamentos) e depois invoca a mesma cláusula para se eximir de responsabilidade, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A realização de alguns dos serviços contratados (laudo pericial, verificação de taxas, tentativas de negociação) não elimina a responsabilidade pelos danos causados por orientações inadequadas e promessas não cumpridas, devendo a prestação ser avaliada em seu conjunto.

A falha na prestação de serviços que resulta na perda do veículo financiado enseja não apenas a restituição dos valores pagos (danos materiais), mas também indenização por danos morais, pois a situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia e frustração significativas ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULA RENATA SANTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais no 1000411-56.2023.8.11.0028, em face de ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

Sustenta a apelante (Id. 292209922) que foi induzida a deixar de adimplir as parcelas de seu financiamento de veículo sob a promessa de que a empresa ré realizaria a renegociação da dívida e redução das parcelas. Relata que
"tomou conhecimento sobre os serviços prestados pela requerida através de propagandas de televisão"
e que
"contratou a empresa com o intuito de diminuir as parcelas do financiamento"
. Afirma que
"o valor das parcelas em aberto era em torno de R$ 13.000,00"
e que
"continuou recebendo ligações da instituição bancária após ter contratado a requerida"
.

Alega a recorrente que houve publicidade enganosa, destacando que
"a publicidade realizada pela empresa ré (https://ofacilitador.oficial.com.br) veiculada em propagandas de televisão indicava a possibilidade de redução de até 70% da dívida do financiamento"
. Sustenta que
"a ré não conseguiu cumprir a promessa de redução da dívida nem sequer apresentou um plano concreto para a renegociação com o banco"
. Argumenta ainda que
"a autora ficou desamparada e teve seu veículo apreendido sem que a empresa ré tomasse as medidas adequadas para evitar esse resultado"
.

A apelante sustenta que houve violação aos princípios da boa-fé e transparência, alegando que
"nunca teve acesso à cópia do contrato firmado, o que caracteriza uma falha grave na prestação de serviços"
. Argumenta que
"foram orientados pela empresa a cessarem com os pagamentos"
e que
"a empresa garantiu que a negociação já se encontrava finalizada"
.

Quanto aos danos, sustenta que
"a apreensão do veículo e o não cumprimento da promessa de redução da dívida configuram danos materiais, correspondentes ao valor pago à empresa ré e à perda do bem"
. Sobre o dano moral, afirma que
"é evidente, pois a autora sofreu transtornos e angústias, além de ter visto sua boa-fé abalada"
.

Por fim, requer: 1) o recebimento e provimento da apelação para reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais; 2) subsidiariamente, o retorno dos autos à instância inferior para nova análise do conjunto probatório; 3) a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id. 292209926), a parte recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA alegou preliminarmente a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sustentando que
"a ausência de impugnação específica da decisão recorrida ofende o princípio da dialética"
. Argumenta que
"caberia ao Recorrente atacar a sentença, impugnando especificamente os fundamentos da decisão"
.

No mérito, sustenta a apelada que
"não devem prosperar suas alegações"
e que
"o Douto Magistrado ao proferir a r. decisão manteve-se fiel aos preceitos do Direito"
. Defende que é
"empresa honesta e pautada por princípios éticos, desenvolvendo serviços de negociação administrativa de contratos firmados perante instituições financeiras, limitando-se a atuar na esfera extrajudicial"
.

Argumenta que cumpriu suas obrigações contratuais, afirmando que
"o laudo pericial foi corretamente confeccionado por um perito contábil, devidamente registrado no Conselho de Classe onde restaram demonstradas as abusividades praticadas pela Financeira"
. Sustenta ainda que
"as taxas de juros contratuais, aferidas junto ao Banco Central"
foram realizadas e que
"o relatório de negociações juntado conta com data e horário das ligações, n° de telefone da Financeira, n° do protocolo da ligação, nome dos atendentes da Instituição Financeira, além dos áudios de negociação"
.

Quanto à natureza do contrato, defende que
"por estarmos tratando de um contrato de meio, e ainda considerando que a negociação não está condicionada apenas à Recorrida, onde a Recorrente é parte essencial na obtenção de resultado favorável"
. Sustenta que
"a Recorrida não se obriga a quitar as dívidas ou arcar com os financiamentos de nenhum de seus consumidores, muito menos a impedir ações de busca e apreensão"
.

Por fim, requer: a) o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos; b) a condenação do recorrente em custas e honorários sucumbenciais nos termos da legislação vigente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Análise das questões preliminares

A empresa apelada levantou preliminar alegando falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialética processual. Este princípio, explicando de forma simples, exige que o recorrente conteste diretamente os argumentos usados pelo juiz para chegar à sua decisão, não bastando apenas repetir os argumentos da petição inicial.

Analisando as razões do recurso, verifico que a apelante efetivamente atacou os fundamentos centrais da sentença recorrida, questionando tanto a análise das provas quanto a aplicação do direito ao caso concreto. A recorrente contestou especificamente a conclusão do juízo sobre a inexistência de publicidade enganosa e falha na prestação de serviços, apresentando argumentos jurídicos e jurisprudência em sentido contrário.

Portanto, rejeito a preliminar, pois está presente a necessária impugnação específica, permitindo o conhecimento e julgamento do mérito recursal.

Análise do mérito

Chegando ao ponto central da discussão, vejo que a questão gira em torno da caracterização de publicidade enganosa e falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira, matéria que deve ser analisada sob a ótica das regras de proteção ao consumidor.

Primeiro, é fundamental estabelecer que se aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os dispositivos que garantem ao consumidor o direito à informação adequada e clara, a facilitação da defesa de seus direitos, a responsabilidade objetiva por defeitos na prestação de serviços, e a vedação à publicidade enganosa. Isso porque estamos diante de uma relação de consumo caracterizada pela vulnerabilidade técnica e econômica da contratante.

A vulnerabilidade do consumidor não é apenas econômica, mas também técnica - a pessoa que contrata este tipo de serviço geralmente não tem conhecimento especializado sobre negociação de dívidas bancárias e precisa confiar nas informações e orientações fornecidas pela empresa especializada.

A publicidade enganosa pode ser entendida como aquela comunicação que induz o consumidor ao erro, criando expectativas falsas ou irreais sobre o produto ou serviço oferecido. Por exemplo, quando uma empresa promete resultados específicos que não pode garantir ou omite informações essenciais que o consumidor precisa saber antes de contratar.

Já a falha na prestação de serviços ocorre quando a empresa não cumpre adequadamente suas obrigações contratuais, seja por não realizar o que prometeu, seja por não informar claramente ao consumidor sobre os limites e riscos do serviço contratado.

Examinando cuidadosamente as provas produzidas durante a instrução processual, encontro elementos significativos que merecem destaque.

O depoimento da própria autora revelou aspectos importantes: ela foi atraída pelos serviços através de "propagandas de televisão" e contratou a empresa "com o intuito de diminuir as parcelas do financiamento". Mais relevante ainda é sua declaração de que "não teve acesso a cópia do contrato" e que "a empresa não informou que poderia ter o seu veículo apreendido".

O testemunho de Uebson, que acompanhou a contratação, trouxe informações ainda mais esclarecedoras. Segundo seu relato, "a ré informou que poderiam reduzir em até 70% o valor da dívida" e que "essa redução de 70% foi garantida pela empresa". Declarou também que "foram orientados pela empresa a cessarem com os pagamentos" e que "a empresa garantiu que a negociação já se encontrava finalizada".

Estes depoimentos, analisados em conjunto, demonstram um padrão de conduta que vai além do que seria esperado de uma prestação de serviços regular e transparente.

A empresa argumenta que assumiu obrigação de meio, não de resultado - ou seja, se comprometeu apenas a tentar negociar, sem garantir o sucesso da negociação. Esta distinção é importante no direito, pois nas obrigações de meio, a empresa responde apenas se não empregar a diligência necessária, enquanto nas de resultado, responde se não alcançar o objetivo prometido.

Contudo, mesmo que se aceite inicialmente tratar-se de obrigação de meio, as provas dos autos demonstram que a empresa extrapolou os limites dessa modalidade de contratação ao fazer promessas específicas e garantias concretas.

Analisando especificamente a questão da "garantia de 70% de redução" mencionada pela testemunha, verifico que tal promessa específica descaracteriza completamente a natureza de obrigação de meio alegada pela empresa. Quando uma prestadora de serviços garante um resultado específico e determinado (redução de 70% da dívida), ela assume, na prática, uma obrigação de resultado, ainda que o contrato formalmente disponha em sentido contrário.

Esta contradição entre a conduta prática (garantir resultado específico) e a alegação posterior (obrigação de meio) demonstra a inadequação da tese defensiva e reforça a caracterização de publicidade enganosa.

Analisando os fatos específicos deste caso, verifico práticas gravemente problemáticas por parte da empresa prestadora do serviço:

Primeiro, as declarações das testemunhas indicam que a empresa fez promessas específicas sobre percentuais de redução (até 70% da dívida), o que vai muito além de uma simples tentativa de negociação. Quando uma empresa garante resultados específicos, ela assume responsabilidade integral por esses resultados.

Segundo, orientar o consumidor a parar de pagar as parcelas do financiamento, sem deixar claro os riscos graves dessa conduta (como a possível busca e apreensão do veículo), representa falha gravíssima no dever de informação. O consumidor tem direito fundamental de saber todos os riscos envolvidos antes de tomar uma decisão tão importante quanto cessar os pagamentos de um financiamento.

Terceiro, não fornecer cópia do contrato ao consumidor viola princípios básicos de transparência nas relações de consumo. O contrato é o documento que define direitos e obrigações de ambas as partes, e o consumidor deve ter acesso irrestrito e imediato a ele.

Especificamente quanto à cláusula 16 do contrato invocada pela apelada, que estabelece que "o CONTRATANTE deverá cumprir o contrato sob pena das sanções legais", verifico que tal disposição não pode ser interpretada isoladamente. Quando a empresa prestadora de serviços orienta expressamente o consumidor a adotar conduta contrária ao disposto em cláusula contratual (cessar pagamentos), assume responsabilidade integral pelas consequências dessa orientação, não podendo posteriormente invocar a mesma cláusula para se eximir de responsabilidade.

Tal comportamento viola gravemente o princípio da boa-fé objetiva - que exige lealdade e transparência nas relações contratuais - e caracteriza o que chamamos de comportamento contraditório: primeiro orienta uma conduta, depois se beneficia das consequências negativas dessa mesma conduta.

As relações de consumo são regidas por princípios especiais que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor diante do fornecedor de produtos e serviços. Esta vulnerabilidade se manifesta de várias formas: econômica (menor poder de barganha), técnica (falta de conhecimento especializado), e jurídica (dificuldade de compreender contratos complexos).

No caso presente, a consumidora se encontrava em situação de particular vulnerabilidade, pois estava enfrentando dificuldades financeiras e buscava desesperadamente uma solução para suas dívidas. Neste contexto, a empresa tinha o dever reforçado e qualificado de prestar informações claras, completas e verdadeiras sobre seus serviços, incluindo especialmente todos os riscos envolvidos.

O princípio da boa-fé nas relações contratuais exige que ambas as partes ajam com lealdade e transparência. Quando uma empresa especializada orienta um consumidor leigo a adotar práticas arriscadas (como parar de pagar financiamento) sem esclarecer adequadamente as consequências, viola gravemente este princípio fundamental.

A empresa apresentou documentos para comprovar que realizou alguns dos serviços contratados: elaborou laudo pericial, verificou taxas junto ao Banco Central e tentou negociar com a instituição financeira. Estes elementos demonstram que houve alguma atividade por parte da contratada.

Contudo, a prestação parcial dos serviços não elimina a responsabilidade pelos danos causados por práticas inadequadas. Mesmo que a empresa tenha realizado algumas das atividades previstas no contrato, se suas orientações ao consumidor foram imprudentes, negligentes ou enganosas, permanece integral a responsabilidade pelos prejuízos daí decorrentes.

Além disso, não basta realizar atividades formais se o resultado final é o agravamento da situação do consumidor por conta de orientações inadequadas. A prestação de serviços deve ser avaliada em seu conjunto, considerando não apenas o que foi feito, mas também como foi feito e quais foram as consequências para o consumidor.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços, no caso concreto, enquadra-se na modalidade objetiva prevista nas regras de proteção ao consumidor, uma vez que restaram demonstrados os três elementos essenciais: o defeito na prestação do serviço (caracterizado pelas orientações inadequadas e promessas não cumpridas), o dano efetivo (valores pagos sem contrapartida adequada e perda do veículo), e o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e os prejuízos suportados pela consumidora, dispensando-se a perquirição sobre dolo ou culpa.

Esta responsabilidade objetiva significa que a empresa responde pelos danos causados independentemente de ter agido com intenção de prejudicar ou por negligência, bastando a prova de que houve defeito no serviço, dano ao consumidor e relação de causa e efeito entre eles.

Os danos materiais restaram inequivocamente comprovados pelo valor pago pelos serviços (R$ 2.400,00) sem a obtenção do resultado prometido ou razoavelmente esperado. Considerando as práticas inadequadas identificadas e a falha na prestação dos serviços, é devido o ressarcimento integral deste valor.

Quanto aos danos morais, devem ser reconhecidos considerando o contexto específico e particular do caso. A consumidora não apenas perdeu o dinheiro pago pelos serviços, mas também teve seu veículo apreendido, situação que poderia e deveria ter sido evitada com orientações adequadas e responsáveis por parte da empresa contratada.

O dano moral aqui não decorre de mero inadimplemento contratual, mas sim da conduta gravemente inadequada da empresa que orientou a consumidora a adotar comportamento extremamente arriscado sem os devidos e necessários esclarecimentos sobre as consequências. A angústia de ver o veículo apreendido, após ter confiado nas garantias específicas dadas pela empresa, extrapola em muito o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Para fixação do valor da indenização por danos morais, considero os seguintes critérios estabelecidos pela jurisprudência: (i) a gravidade da conduta da ré, que orientou prática extremamente arriscada sem os devidos esclarecimentos; (ii) a extensão concreta do dano, com perda efetiva do veículo financiado; (iii) as condições econômicas das partes envolvidas; (iv) o necessário caráter pedagógico da sanção para desestimular comportamentos similares.

Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que repara adequadamente o dano sofrido sem gerar enriquecimento ilícito, mas ao mesmo tempo cumpre função educativa e dissuasória.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada;

(ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e

(iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais.

4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante.

6. Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, § 1o, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1o (incluído pela Lei no 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2o e 11.”

(N.U 1044729-08.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)
(Negrito nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL provimento
para reformar a sentença recorrida e, julgando procedentes os pedidos iniciais:

a) Declaro rescindido o contrato firmado entre as partes, por falha na prestação dos serviços;

b) Condeno a apelada ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA a restituir à apelante o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação;

c) Condeno a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde esta decisão;

d) Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025